Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO MIRANDA - CPF: 483.531.161-20 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, o que foi observado na sentença recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001265-33.2020.8.11.0003

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADO:

DIVINO MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Luiz Antonio Sari, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral no 1001265-33.2020.8.11.0003
,
ajuizada por
DIVINO MIRANDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$339,49 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente ao contrato n°636598486241601 e condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar do fato e correção monetária a partir desta decisão, confirmando a tutela de urgência outrora deferida.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, pugna pela redução da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 75909043).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 75909050).

O preparo foi recolhido (id. 75909045 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIVINO MIRANDA
ajuizou a declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor de
OMNI FINANCEIRA S/A, ora apelante
, sob alegação de que seu nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Observa-se que a negativação é referente a uma dívida R$339,49 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), alusiva ao Contrato de Cartão de Crédito no 636598486241601 (id. 75908994 - Pág. 1).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o respectivo débito e condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar do fato e correção monetária a partir desta decisão, confirmando a tutela de urgência outrora deferida.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante almeja da redução do valor indenizatório, sob o argumento de que o débito apontado nos órgãos de restrição ao crédito era de somente R$339,49 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) de forma que o
quantum
indenizatório definido em sentença excede a esse valor de maneira exorbitante.

Nesse trilhar, é certo que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o montante fixado pelo juízo de primeiro grau em R$8.000,00 (oito mil reais) é justo, razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEDSPROVIDO. 1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio Actio Nata. 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação
. (N.U 1002049-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.
(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021